Tribunal: TJES
Processo: 5000929-29.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-29.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA
APELADO: VIVIANA BORGES CORTE e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA contra sentença da Vara Única da Comarca de Fundão que, nos autos de “Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com pedido liminar” ajuizada por VIVIANA BORGES CORTE e RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a aproximadamente R$ 300,00. A recorrente pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa e da impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo ou não refletir o benefício obtido pela parte vencedora.
A finalidade da norma consiste em evitar a fixação de verba honorária ínfima e incompatível com a efetiva prestação do serviço advocatício.
O valor da causa foi fixado em R$ 2.868,17, diante da impossibilidade de apuração exata do montante controvertido, circunstância que resultou em honorários de aproximadamente R$ 300,00, quantia insuficiente para remunerar adequadamente o patrono.
A demanda envolveu revisão contratual, tramitou por cerca de um ano e exigiu produção de prova pericial técnica, bem como contratação de assistente técnico, o que evidencia trabalho de média complexidade.
O julgador deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — para arbitrar a verba por equidade.
A fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for irrisório ou não refletir o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
A fixação equitativa deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, assegurando remuneração condigna ao advogado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000929-29.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

Advogado(s) do reclamante: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY

APELADO: VIVIANA BORGES CORTE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI

Advogado(s) do reclamado: PABLO RODNITZKY

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão (id 18068713), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em pagamento com pedido liminar”, ajuizada por
VIVIANA BORGES CORTE
e
RACHEL BORGES CORTE PELISSARI
, vindo a condená-las ao pagamento das custas remanescentes e das despesas processuais, bem como ao ressarcimento dos honorários do assistente técnico da parte ré, e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao apresentar razões (id 18068724), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que “
[...]
os honorários arbitrados (R$286,81) são desproporcionais ao trabalho desenvolvidos.
”, razão pela qual pleiteia “
[...] a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (CPC, art. 85, §8), em valor que remunere condignamente o patrono, observando-se os parâmetros expressamente fixados pelo legislador (CPC, art. 85, §8º-A)
”.

A defesa de
VIVIANA BORGES CORTE
e
RACHEL BORGES CORTE PELISSARI
, em contrarrazões apresentadas no id 18068726, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Para tanto, sustenta a correção da sentença quanto à fixação dos honorários, a impossibilidade de rediscutir o valor da causa, e a inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa da ora apelante aduz que a sentença deve ser reformada apenas em relação a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a quantia seria insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante do irrisório valor atribuído a causa.

Nessa quadra, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 85, § 8º, que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa.

Importante destacar, que a mencionada previsão visa assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa.

Assim, na hipótese do valor da causa não servir como base de cálculo para fixar os honorários, o julgador deverá servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para fixar a verba honorária.

No caso em tela, observo que a presente causa estava relacionada a revisão de um contrato, que perdurou por aproximadamente 01 (um) ano, que foi necessário a produção de prova pericial técnica, e ainda, a contratação de assistente técnico pela ora apelante.

Observo ainda, que o valor da causa foi fixado em R$ 2.868,17 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), diante da impossibilidade de se determinar o valor exato que as requerentes pretendiam ver expurgado do pacto, conforme incluso na decisão do id 18068128.

Assim, tenho que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, algo em torno de apenas R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se incapaz de remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo causídico da ora apelante.

Destarte, em conformidade com o alegado pela recorrente, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, haja vista o valor irrisório da causa e a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo como suficiente o valor de R$1.000,00 (mil reais) para remunerar o patrono, tendo em vista a média complexidade da demanda e a curta duração do processo.

Ante o exposto,
conheço
e dou
provimento
ao presente recurso
, para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)